Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. DECOTE. FRAÇÃO NORTEADORA. TERCEIRA FASE. ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME. QUANTUM DE PENA. SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SEMIABERTO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o tipo do art. 28 da LAD, quando as provas dos autos demonstram de forma irrefutável que o réu vendeu porções de crack e de maconha, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, palavra dos policiais e do usuário, colhidas em Juízo, considerando, ainda, condenação anterior por idêntico delito de tráfico.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, uma vez que são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alegação de que o réu é apenas usuário de drogas não impede a condenação por tráfico, porquanto uma conduta não exclui a outra, mas ao contrário, não raramente subsistem diante do ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
IV - A condenação anterior com transito em julgado no curso da ação penal, malgrado não configure a reincidência, justifica majoração da pena-base diante do reconhecimento dos maus antecedentes.
V - O artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme orienta a jurisprudência pátria, configura circunstância judicial única. Nada obstante a alta nocividade do crack, a íntima quantidade apreendida (0,69g) não autoriza incremento da pena-base.
VI - A causa especial de aumento da pena prevista no art. 40m III, da Lei no 11.343/2006, se aplica quando o tráfico é realizado em quadra de esportes, não sendo exigida a comprovação de que os frequentadores seriam alvo da conduta, por se tratar de circunstância objetiva.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.